Tribunal: TRF3
Processo: 5001416-29.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença.
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
535/689)

5001416-29.2024.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001416-29.2024.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: BRUNA EDERY RAFAEL DE SOUZA VILARIM

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO RENAN PACHE CORREA - MS13961-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). CABIMENTO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. MORA CONFIGURADA. REVISÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte exequente contra sentença que, em cumprimento provisório de sentença, acolheu impugnação do INSS, afastou a incidência de astreintes e extinguiu o feito, com condenação em honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade.

A sentença exequenda determinou a implantação de benefício de auxílio-doença no prazo de 30 dias. Diante do descumprimento, foi fixada multa diária, posteriormente majorada. O INSS implantou o benefício com atraso. A parte autora requereu a execução das astreintes.

A sentença recorrida afastou a multa sob fundamento de ausência de intenção deliberada de descumprimento e possibilidade de revisão a qualquer tempo. A apelante sustenta a regularidade da intimação, a configuração da mora e a necessidade de manutenção da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade da intimação do INSS para cumprimento da obrigação; (ii) aferir a existência de mora apta a justificar a incidência de astreintes; e (iii) definir a possibilidade de revisão do valor da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de multa diária para compelir o cumprimento de obrigação de fazer encontra amparo nos arts. 536 e 537 do CPC.

A intimação da autarquia foi regularmente realizada, com certificação de ciência eletrônica da Gerência Executiva do INSS, nos termos do art. 5o, §3o, da Lei no 11.419/2006, além de reiterações posteriores da ordem judicial.

Restou comprovada a mora da autarquia, diante do atraso significativo na implantação do benefício, somente efetivada após reiteradas determinações judiciais.

Estão presentes, portanto, os pressupostos para incidência das astreintes, não sendo suficiente a alegação de dificuldades administrativas para afastar a penalidade.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme art. 537, §1o, do CPC, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O valor inicialmente fixado mostra-se excessivo em relação ao benefício devido, o que autoriza sua redução, de modo a evitar enriquecimento sem causa e onerosidade excessiva à Fazenda Pública.

A redução da multa para o equivalente a 1/30 do valor do benefício por dia de atraso revela-se adequada para preservar sua função coercitiva e assegurar equilíbrio na relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para restabelecer a multa cominatória, reduzindo seu valor para 1/30 do benefício por dia de atraso, até o cumprimento da obrigação.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 219; 536; 537, §§1o e 4o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §3o; Lei no 8.213/1991, art. 41-A, §5o; Decreto no 3.048/1999, art. 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07/04/2021, DJe 03/08/2021; TRF3, 9a Turma, AI 5020927-76.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, j. 19/11/2020; TRF3, 7a Turma, AI 5025058-94.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, j. 22/03/2021; TRF3, 7a Turma, ApCiv 0005567-43.2015.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 29/01/2021; TRF3, 7a Turma, AI 5009694-19.2019.4.03.0000/SP, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, DJe 04/05/2020; TRF3, 7a Turma, AI 5004151-98.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, DJe 20/11/2020; TRF3, 7a Turma, AI 5014863-50.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, DJe 19/10/2020; TRF3, 7a Turma, AC 5000522-12.2022.4.03.6123, Rel. Juíza Fed. Adriana Delboni Taricco, j. 17/04/2026; TRF3, 10a Turma, AC 5003791-68.2025.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 28/02/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001416-29.2024.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: BRUNA EDERY RAFAEL DE SOUZA VILARIM

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO RENAN PACHE CORREA - MS13961-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator):

Trata-se de apelação interposta por Bruna Édery Rafael de Souza Vilarim contra sentença que, em cumprimento provisório de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelo INSS, afastou a multa cominatória (astreintes) e declarou a extinção do feito, com condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais (ID 291667336, fls. 85/89), a apelante sustenta que o INSS, embora devidamente intimado, descumpriu injustificadamente a ordem de implantação do benefício, legitimando a incidência de astreintes, nos termos dos artigos 497 e 537 do CPC. Além disso, não apresentou recurso acerca da referida decisão, estando a questão preclusa. Defende a razoabilidade da multa fixada e requer a reforma da sentença para restabelecê-la no valor de R$ 20.000,00, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator):

A exequente ajuizou ação com vistas ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez. A sentença ID 291667336, fls. 3/8, julgou procedente o pedido para condenar o INSS a implementar, em até 30 dias após a intimação da sentença, o benefício de auxílio-doença à autora. Determinou também que fosse oficiado à Chefia da Equipe de Atendimento das Demandas Judiciais da Gerência Executiva do INSS em Campo Grande/MS.

O ofício foi expedido em 09/11/2021 (ID 291667336, fls. 9).

Após nova intimação já na fase de cumprimento provisório de sentença, o INSS apresentou petição solicitando comunicação à CEAB (ID 291667336, fls. 20), o que ocorreu em 10/07/2022:

“Em atenção ao teor do art. 5.o, § 3.o, da Lei n.o 11.419/06, ante a inexistência de leitura da intimação eletrônica dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, CERTIFICA-SE, automaticamente, que o(a) Gerência Executiva INSS - Campo Grande restou intimado(a) em 10/07/2022, iniciando o prazo para a prática do ato processual respectivo em 11/07/2022 com previsão de encerramento em 25/07/2022.” (ID 291667336, fls. 30).

Diante do descumprimento da ordem judicial, foi proferida decisão majorando a multa diária para a quantia de R$ 400,00, até o limite de R$ 40.000,00, e determinada a intimação da autarquia para cumprimento da obrigação em 48 horas, observando que eventual cumprimento de sentença quanto à multa deveria ser processado em autos apartados (ID 291667336, fls. 36). A intimação ocorreu em 01/09/2022.

Apresentado ofício do INSS em 09/09/2022, informando a implantação do benefício de auxílio por incapacidade temporária com DIP em 01/08/2022 (fls. 42/46).

Intimada a se manifestar sobre a satisfação da obrigação, a exequente propôs a execução da multa diária estabelecida em razão da demora do INSS em cumprir a decisão (ID 291667336, fls. 58/59).

Em sua impugnação ao cumprimento de sentença (ID 291667336, fls. 59/65), o INSS alegou a inaplicabilidade das astreintes, por ausência de mora válida diante de suposta irregularidade na intimação e inexistência de dolo no cumprimento tardio, que teria ocorrido devido a dificuldades administrativas. Defende que a multa tem natureza meramente coercitiva, não sendo devida quando atingida a finalidade da obrigação, ainda mais diante da inexistência de prejuízo à parte autora. Subsidiariamente, requer a exclusão ou redução da multa por desproporcionalidade e risco de enriquecimento sem causa.

Após manifestação da exequente, sobreveio a decisão apelada (fls. 77/78), que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a extinção do feito, nos seguintes termos:

“(...) Não verifiquei má-fé proposital da parte executada no cumprimento intempestivo da decisão judicial que determinou a implantação do benefício previdenciário.

Não se desconhece que a legislação processual civil permite a imposição de multa como meio coercitivo, com vistas a assegurar a efetividade no cumprimento da ordem judicial expedida. No entanto, conforme entendimento firmado pela jurisprudência, essa multa pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, de acordo com o poder discricionário do magistrado. Nesse sentido, a Corte Especial do STJ, ao julgar o EARESP650.536/ RJ, decidiu:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO.VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS.AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA.EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. É dispensável a exata similitude fática entre os acórdãos paragonados, em se tratando de embargos de divergência que tragam debate acerca de interpretação de regra de direito processual, bastando o indispensável dissenso a r espeito da solução da mesma questão de mérito de natureza processual controvertida.

2. O valor das astreintes, previstas no ar t. 461, caput e §§ 1o a 6o, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/ 1973, ar t. 461, § 6o; CPC/ 2015, ar t. 537, § 1o), pois é estabelecida a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada.

3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar -se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d. Juízo singular. (EAREsp 650.536/ RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/ 04/ 2021, DJe03/ 08/ 2021, grifos nossos)".

Portanto, verifica-se que há possibilidade do órgão julgador modificar a multa anteriormente cominada a qualquer tempo, mesmo que o feito já esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. Assim, considerando que, no caso dos autos, não houve por parte da autarquia objetivo de retardar injustificadamente ou deliberadamente o cumprimento da decisão judicial, é possível o afastamento das astreintes.

Portanto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença e determino, em consequência, a extinção do feito. (...)”

Pois bem.

Por primeiro, anota-se que é regular o estabelecimento de multa diária por atraso na implantação de benefício previdenciário, nos termos dos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil.

Importante anotar que é “necessária a expedição de ofício à Agência da Previdência Social de Atendimento às Demandas Judiciais (APSDJ), para implantação do benefício nos termos determinado em sentença, sendo que a intimação pessoal do procurador federal do INSS não supre a ausência de comunicação à APSDJ, não possuindo aquele competência para o cumprimento da decisão”(TRF-3, 9a Turma, AI 5020927-76.2020.4.03.0000, j. 19/11/2020, DJe: Rel. Des. Fed. GILBERTO JORDAN, grifei).

É necessário provar o efetivo recebimento da notificação por parte da autoridade administrativa, nos termos da orientação da 7a Turma desta C. Corte (AI 5025058-94.2020.4.03.0000, j. 22/03/2021, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGÍNIA).

Acerca do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, tem-se entendido razoável a fixação em 45 (quarenta e cinco) dias, em consonância com o prazo administrativo previsto nos artigos 41-A, § 5o, da Lei no. 8.213/91, e 174 do Decreto no. 3.048/99. Nesse sentido, precedente da 7a Turma desta c. Corte: TRF3, 7a Turma, ApCiv 0005567-43.2015.4.03.6183, Intimação via sistema DATA: 29/01/2021, Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO.

E como esse prazo para cumprimento da ordem judicial de implantação de benefício possui natureza processual, deve ser contado em dias úteis conforme artigo 219 do Código de Processo Civil. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. MULTA PELO ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. REDUÇÃO POSSÍVEL. PRAZO. HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA.

- Estando comprovado que a Gerência Executiva do INSS em Sorocaba tomou ciência, pessoalmente, da decisão de restabelecimento do benefício, é válida a data de início para contagem do tempo para cumprimento da obrigação, em 18/12/2018.

- Considerando que o prazo para reativação do benefício era de 15 dias, tratando-se de prazo processual, já que visa a prática de um ato processual, com consequências para o processo, caso não adimplido no prazo legal, deve ser contado em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC.

(...)

Agravos de Instrumento parcialmente providos”.

(TRF-3a Região, 7a Turma, AI no 5009694-19.2019.4.03.0000/SP, DJe 04/05/2020, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGÍNIA).

Não prospera a alegação de irregularidade da intimação, uma vez que consta dos autos certificação de intimação eletrônica válida da Gerência Executiva do INSS em Campo Grande/MS, realizada nos termos do art. 5o, §3o, da Lei no 11.419/2006, com início do prazo devidamente registrado, além de reiterações posteriores da ordem judicial, inclusive com majoração da multa, suficientes para caracterizar a mora da autarquia.

Isso tudo encontra-seregistrado nos presentes autos e também na AC 5002170-39.2022.4.03.9999 (transitada em julgado em 23/08/2024), conforme segue:

- novembro de 2021 (AC 5002170-39.2022.4.03.9999, ID 253882708, fls. 165 e 170): solicitação da parte e ofício, em novembro de 2021).

- junho de 2022 (AC 5001416-29.2024.4.03.9999, ID 291667336, fls. 24 e 30): decisão e certidão de intimação – não atendido.

- agosto de 2022 (AC 5001416-29.2024.4.03.9999, ID 291667336, fls. 36, 39 e 40): decisão e certidões de intimação.

Somente em setembro de 2022 o INSS apresentou petição informando que solicitou à CEAB que prestasse informações diretamente ao juízo acerca do cumprimento da ordem judicial (ID 291667336, fls. 41-46, destes autos).

Dessa forma, estão presentes os pressupostos para a incidência das astreintes.

Por outro lado, admite-se a revisão do valor e do prazo da multa, de ofício e com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil. Cito, a esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PELO ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRAZO MANTIDO. VALOR DIÁRIO REDUZIDO.

- Não há dúvida de que é possível fixar multa diária por atraso na implantação de benefício previdenciário, em razão de tratar-se de obrigação de fazer, não existindo qualquer ilegalidade quanto à sua aplicação, já que se trata de meio coercitivo autorizado por lei, que visa assegurar a efetividade no cumprimento da ordem expedida (art. 536, §1o, do CPC), desde que respeitado o principio da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser modificada, tanto no valor quanto no prazo, até mesmo de ofício pelo Magistrado, se se mostrar excessiva, nos termos do art. 461, § 6o do CPC/73 e art. 537, § 1o do atual CPC.

- A multa por descumprimento da obrigação possui função meramente intimidatória, não podendo ser aplicada como reparadora de danos, devendo guardar proporcionalidade e razoabilidade com o bem jurídico tutelado, de modo que a quantia fixada não pode resultar em benefício econômico que supere a própria obrigação, sob pena de locupletamento indevido do credor.

- O cumprimento da obrigação, após o prazo razoavelmente fixado sem justificativa concreta, não pode eximir o executado do pagamento da multa, sob pena de esvaziar seu objetivo.

- Com base nisso, no caso dos autos, entendo que o valor diário da multa fixado na sentença (R$ 200,00 - observado o limite de 10 salários mínimos), mostrou-se excessivo, frente ao valor do benefício (aproximadamente um salário mínimo e meio), devendo ser reduzido para R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, a fim de afastar um enriquecimento sem causa.

- De outro lado, o prazo de 15 dias mostrou-se razoável frente ao tempo decorrido e motivo protelatório para cumprimento da obrigação, guardando, na singularidade do caso, proporcionalidade e razoabilidade com o bem jurídico tutelado.

- Ressalta-se que a determinação para cumprimento da obrigação foi proferida em 06/2019, e somente foi adimplida, após aproximadamente 05 meses, e ainda assim, com relevante atraso, após o prazo de 15 dias e pena de multa determinado na decisão de 08/2019.

- Agravo de instrumento parcialmente provido, para reduzir o valor diário da multa”.

(TRF-3, 7a Turma, AI 5004151-98.2020.4.03.0000, DJe: 20/11/2020, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES).

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO. MULTA POR ATRASO NO CUMPRIMENTO. CABIMENTO. CONTAGEM. DIAS ÚTEIS. PRAZO FIXADO. RAZOABILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. PRECEDENTE. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A multa diária, prevista no artigo 461, §4o, do Código de Processo Civil (atuais artigos 536 e 537 do CPC/2015), é um instrumento processual, de natureza coercitiva, que visa assegurar a observância das ordens judiciais, bem como garantir a efetividade do direito reconhecido em prazo razoável.

2 - Essa medida inibe o devedor de descumprir a obrigação de fazer, ou de não fazer, bem como o desestimula de adimpli-la tardiamente, mediante a destinação da multa ao credor da obrigação inadimplida.

3 - Dessa forma, cabível a aplicação da penalidade, na medida em que se mostra inequívoco o prejuízo sofrido pelo segurado, sobretudo por se tratar de verba de caráter alimentar.

4 – O prazo para cumprimento da ordem judicial de implantação de benefício possui natureza processual e, portanto, sujeita-se ao regramento contemplado no art. 219 do Código de Processo Civil, devendo ser contado em dias úteis. Precedente.

5 - Não há que se falar em exiguidade do prazo assinalado, considerando que, entre a primeira determinação para implantação da benesse (agosto de 2019) e a comunicação de tal decisão (novembro de 2019), transcorreu o prazo de três meses, sem qualquer justificativa do ente previdenciário.

6 - Todavia, o arbitramento do valor das astreintes deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a quantia fixada não resulte em um enriquecimento indevido do credor, superando o benefício econômico que este porventura obteria caso a obrigação fosse adimplida voluntariamente pelo devedor.

7 - Por essa razão, o artigo 461, §6o, do Código de Processo Civil de 1973 (atual artigo 537, §1o, do CPC/2015) confere ao magistrado a possibilidade de modificar, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento das partes, o valor e a periodicidade da multa, caso ela se mostre insuficiente ou excessiva.

8 - No caso concreto, a multa fora calculada pelo valor diário de R$500,00 (quinhentos reais), quantia que extrapola os parâmetros de razoabilidade, razão pela qual há de ser fixada no patamar de R$100,00 (cem reais) por dia de atraso, a incidir a partir do dia seguinte ao vencimento do prazo assinalado, momento em que passa o ente previdenciário a incorrer em mora.

9 - Agravo de instrumento interposto pelo INSS parcialmente provido”.

(TRF-3, 7a Turma, AI 5014863-50.2020.4.03.0000, DJe: 19/10/2020, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO).

Em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente frente ao valor do benefício devido, o valor da multa diária deve ser reduzido para 1/30 do benefício, até o momento em que se deu o cumprimento da ordem judicial (artigo 537, § 4o, do CPC), valor suficiente para compelir o cumprimento da decisão sem gerar enriquecimento sem causa do credor e excesso de onerosidade à Fazenda Pública (TRF 3a Região, 7a Turma, AC 5000522-12.2022.4.03.6123, Rel. Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO, julgado em 17/04/2026, DJEN DATA: 23/04/2026; TRF 3a Região, 10a Turma, AC 5003791-68.2025.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 28/02/2026, DJEN DATA: 04/03/2026).

Considerando que a parte autora decaiu de parcela mínima do pedido, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, devendo o INSS arcar integralmente com os honorários advocatícios.

Por tais fundamentos, dou parcial provimento à apelação para condenar o INSS ao pagamento da multa moratória, porém reduzindo-a a 1/30 do benefício, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). CABIMENTO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. MORA CONFIGURADA. REVISÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte exequente contra sentença que, em cumprimento provisório de sentença, acolheu impugnação do INSS, afastou a incidência de astreintes e extinguiu o feito, com condenação em honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade.

A sentença exequenda determinou a implantação de benefício de auxílio-doença no prazo de 30 dias. Diante do descumprimento, foi fixada multa diária, posteriormente majorada. O INSS implantou o benefício com atraso. A parte autora requereu a execução das astreintes.

A sentença recorrida afastou a multa sob fundamento de ausência de intenção deliberada de descumprimento e possibilidade de revisão a qualquer tempo. A apelante sustenta a regularidade da intimação, a configuração da mora e a necessidade de manutenção da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade da intimação do INSS para cumprimento da obrigação; (ii) aferir a existência de mora apta a justificar a incidência de astreintes; e (iii) definir a possibilidade de revisão do valor da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de multa diária para compelir o cumprimento de obrigação de fazer encontra amparo nos arts. 536 e 537 do CPC.

A intimação da autarquia foi regularmente realizada, com certificação de ciência eletrônica da Gerência Executiva do INSS, nos termos do art. 5o, §3o, da Lei no 11.419/2006, além de reiterações posteriores da ordem judicial.

Restou comprovada a mora da autarquia, diante do atraso significativo na implantação do benefício, somente efetivada após reiteradas determinações judiciais.

Estão presentes, portanto, os pressupostos para incidência das astreintes, não sendo suficiente a alegação de dificuldades administrativas para afastar a penalidade.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme art. 537, §1o, do CPC, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O valor inicialmente fixado mostra-se excessivo em relação ao benefício devido, o que autoriza sua redução, de modo a evitar enriquecimento sem causa e onerosidade excessiva à Fazenda Pública.

A redução da multa para o equivalente a 1/30 do valor do benefício por dia de atraso revela-se adequada para preservar sua função coercitiva e assegurar equilíbrio na relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para restabelecer a multa cominatória, reduzindo seu valor para 1/30 do benefício por dia de atraso, até o cumprimento da obrigação.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 219; 536; 537, §§1o e 4o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §3o; Lei no 8.213/1991, art. 41-A, §5o; Decreto no 3.048/1999, art. 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07/04/2021, DJe 03/08/2021; TRF3, 9a Turma, AI 5020927-76.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, j. 19/11/2020; TRF3, 7a Turma, AI 5025058-94.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, j. 22/03/2021; TRF3, 7a Turma, ApCiv 0005567-43.2015.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 29/01/2021; TRF3, 7a Turma, AI 5009694-19.2019.4.03.0000/SP, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, DJe 04/05/2020; TRF3, 7a Turma, AI 5004151-98.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, DJe 20/11/2020; TRF3, 7a Turma, AI 5014863-50.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, DJe 19/10/2020; TRF3, 7a Turma, AC 5000522-12.2022.4.03.6123, Rel. Juíza Fed. Adriana Delboni Taricco, j. 17/04/2026; TRF3, 10a Turma, AC 5003791-68.2025.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 28/02/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão